Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-96.2026.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000180-96.2026.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO ALVES - CPF: 024.299.991-37 (APELANTE), VITOR JANKUNAS DE OLIVEIRA - CPF: 454.552.888-06 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE EXTRATO DE CONTRATAÇÃO – INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DE JUROS COMO CLÁUSULA IMPUGNADA – MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADA – FORMALISMO EXCESSIVO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda, exige que o vício apontado seja efetivamente insanável ou que a parte tenha se quedado inerte diante do comando judicial, o que não se verifica na hipótese em que o autor apresentou extrato de contratação, indicou expressamente a cláusula impugnada, taxa de juros remuneratórios mensal/anual e acostou memória de cálculo detalhada demonstrando a alegada abusividade.

A finalidade da emenda à inicial, em ação revisional, é delimitar o objeto da controvérsia e viabilizar o exercício do contraditório, finalidade esta que foi substancialmente atingida com a apresentação do extrato e a indicação da taxa de juros como objeto da revisão.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido nos arts. 4º e 6º do CPC, orienta que o magistrado deve privilegiar a solução integral da lide, evitando a extinção prematura do feito por razões de ordem estritamente formal, mormente quando os elementos essenciais à compreensão da pretensão já se encontram nos autos.

A exigência de indicação de numeração ou letração de cláusulas em extrato de contratação bancária, documento que ordinariamente não possui tal formatação, configura formalismo excessivo e desproporcional, incompatível com a realidade das relações de consumo e com os postulados do acesso à justiça.

A Súmula nº 381 do STJ veda o conhecimento
ex officio
de abusividades em contratos bancários, não se aplicando à hipótese em que a própria parte autora indica, de forma expressa e específica, a cláusula que reputa abusiva, provocando o Judiciário a se manifestar sobre ponto determinado.

Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença de extinção, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000180-96.2026.8.11.0004

APELANTE: CARLOS FRANCISCO ALVES

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CARLOS FRANCISCO ALVES
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Dra.
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira,
lançada nos autos da ação de revisão contratual cumulada com danos morais, ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que a sentença recorrida se pautou em interpretação excessivamente restritiva das exigências de emenda à inicial, em descompasso com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Sustenta que o extrato de contratação juntado aos autos, contém todos os elementos essenciais para a compreensão do negócio jurídico e a identificação das alegadas abusividades, sendo, na prática das relações bancárias de consumo, o documento mais acessível ao consumidor.

Aduz que a exigência de numeração ou letração de cláusulas em um extrato
,
que tipicamente não possui tal formatação, configura formalismo desarrazoado e obstáculo artificial ao acesso à justiça.

Informa que o artigo 277 do CPC, que consagra o princípio da instrumentalidade das formas, e o artigo 4º do mesmo diploma, que impõe ao juiz o dever de assegurar às partes a solução integral do mérito em prazo razoável, para defender que a finalidade da emenda foi plenamente atingida pelos documentos e esclarecimentos apresentados.

Discorre que, ao contrário do que concluiu a sentença, não formulou pedido genérico nem pleiteou o reconhecimento de ofício de qualquer abusividade.

Afirma ter indicado expressamente, na petição de emenda, a Taxa de Juros Mensal e Anual como a cláusula impugnada, identificando-a no extrato juntado, confrontando-a com a taxa média de mercado do Banco Central e demonstrando numericamente a alegada abusividade por meio de memória de cálculo.

Argumenta que a Súmula nº 381 do STJ invocada na sentença dirige-se exclusivamente à atuação
ex officio
do magistrado, sendo inaplicável ao caso, no qual houve provocação específica da parte.

Defende que a conduta do apelante atende plenamente ao disposto no artigo 330, § 2º, do CPC, que exige a discriminação das obrigações contratuais controvertidas e a quantificação do valor incontroverso do débito.

Para a hipótese de provimento do recurso, o Apelante requer a aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, para que esta Corte proceda ao imediato julgamento do mérito, sem necessidade de remessa dos autos à instância de origem.

Sustenta que a lide é eminentemente documental e de direito, resumindo-se à análise da abusividade da taxa de juros remuneratórios em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, operação aritmética já demonstrada nos cálculos acostados, dispensando dilação probatória adicional.

Na hipótese de aplicação da teoria causa madura, o contrato foi pactuado com taxa de juros de 18,50 ao mês (666,69% a.a), enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade, à época da contratação, era de 6,13% ao mês (104,20% ao ano), representando uma discrepância de 201,79%, equivalente a 3,02 vezes a taxa média de mercado.

Sustenta que tal patamar configura onerosidade excessiva e vantagem manifestamente exagerada ao fornecedor, em violação ao artigo 51, § 1º, inciso III, do CDC, impondo-se a declaração de nulidade da cláusula e sua limitação à taxa média de mercado.

Ademais, com base no artigo 42 do CDC, parágrafo único, do CDC, requer a restituição em dobro dos valores pagos em excesso, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde cada desembolso, sustentando que a imposição de juros desproporcionais configura conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de má-fé para a devolução em dobro.

Com relação aos danos morais, sustenta que a imposição de taxa de juros flagrantemente abusiva a consumidor hipossuficiente — pensionista do INSS — causou abalo moral concreto, comprometendo sua saúde financeira, sua paz de espírito e sua dignidade, gerando desgaste emocional que ultrapassa o mero aborrecimento contratual.

Aponta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14 do CDC, e requer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com caráter compensatório e punitivo-pedagógico.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, afastando o formalismo excessivo e reconhecendo a suficiência dos documentos e da delimitação da pretensão revisional apresentados. Também requer a aplicação da teoria da causa madura, para proceder de imediato o julgamento de mérito, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a relação consumerista e determinar a inversão do ônus da prova; reconhecer a abusividade da taxa de juros e limitá-la à taxa média de mercado do Banco Central à época da contratação; condenar o apelado à repetição em dobro dos valores pagos em excesso, com correção monetária e juros de mora desde cada desembolso e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00 (id. 367169927).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 367169937).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão anexada no Id. 367184852.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se a determinar se a petição inicial da ação revisional, após a emenda apresentada pelo apelante, atendia ou não aos requisitos mínimos de aptidão para o regular desenvolvimento do processo, ou se o indeferimento da exordial configurou formalismo excessivo incompatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Examinando os autos entendo que o recurso comporta
provimento.

Cinge-se dos autos que
CARLOS FRANCISCO ALVES,
ajuizou ação de revisão contratual c/c danos morais, em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
requerendo a revisão de cláusulas contratuais.

O magistrado determinou a emenda à petição inicial, para que o autor juntasse o contrato objeto da lide, bem como apresentasse planilha de cálculo atualizada e especificasse, de forma precisa, as cláusulas que entende abusivas, indicando sua localização no instrumento contratual, com respectiva numeração/letração. Facultou-se, ainda, a conversão da demanda à via adequada, sob pena de indeferimento da inicial (Id. 367169922).

Intimada, a parte autora/apelante apresentou manifestação posterior informando que juntou aos autos
extrato da contratação com o Banco Mercantil, em que constam todas as informações sobre a relação jurídica entre as partes, inclusive com a indicação da Taxa de Juros Mensal e Anual.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo
i
ndeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora/apelante interpôs recurso de apelação, sustentando suposto formalismo excessivo, alegando suficiência do extrato e indicação da taxa de juros como “cláusula impugnada”, além de defender inversão do ônus probatório e exibição documental, requerendo a reforma da sentença e, ainda, a aplicação da “causa madura” para julgamento imediato do mérito recursal, com pedidos de limitação de juros, repetição e danos morais.

Inicialmente, consigno que o Código de Processo Civil consagrou, em seus artigos 4º e 6º, o princípio da primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação. No caso em tela, observa-se que o apelante, em sede de emenda, envidou esforços para atender ao comando judicial.

Embora não tenha apresentado o instrumento contratual em sua forma "tradicional", juntou o
"
Extrato de Contratação" (id. 367169924), documento este que emana da própria instituição financeira. Nele constam: a modalidade do crédito, o valor total financiado, o número de parcelas e, crucialmente, as taxas de juros mensal e anual praticadas.

Para uma ação revisional cujo cerne é a abusividade da taxa de juros frente à média de mercado do BACEN, tais dados são suficientes para delimitar o objeto litigioso. Exigir o "contrato tradicional" como condição
sine qua non
para o processamento da demanda, quando os dados econômicos já estão presentes nos autos, configura formalismo excessivo que obstaculiza o acesso à justiça.

Ao contrário do que consignou o juízo
a quo
, o pedido do autor não é genérico. Na petição de emenda, anexada no Id.

o apelante especificou que a cláusula impugnada é a da Taxa de Juros, correlacionando-a com o extrato juntado.

A exigência de indicar a "numeração ou letração" da cláusula é inócua quando o tema (juros remuneratórios) está claramente identificado e quantificado na memória de cálculo apresentada. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ orienta que o autor deve discriminar as obrigações que pretende controverter (art. 330, § 2º, CPC), dever este que foi cumprido pelo apelante ao apontar o percentual de 18,50% a.m. como abusivo.

Exigir a juntada do "instrumento contratual padrão" quando os dados econômicos da lide já estão expostos é medida que atenta contra a instrumentalidade das formas e o acesso à justiça. Tratando-se de relação de consumo, caberia ao magistrado, se considerasse o extrato insuficiente, determinar que a instituição financeira exibisse o contrato (art. 6º, VIII, CDC e art. 396, CPC), e não penalizar o consumidor com a extinção prematura, por isso, a anulação da sentença é medida que se impõe.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EXCESSO DE RIGOR E FORMALISMO QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS - PRIMAZIA DAS DECISÕES DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA
- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SEU REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A despeito de que não tenha a parte autora sido deveras diligente no cumprimento da determinação de emenda à inicial, à hipótese sobreleva a circunstância de que a extinção sem resolução de mérito se deu de forma prematura, com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerado os princípios processuais constitucionais da efetividade, economia, celeridade e primazia da prolação das decisões de mérito e do aproveitamento dos atos processuais, previstos nos artigos 4º, 6º, 7º, 9º e 10, do CPC/15. Desse modo, deve a sentença ser anulada com o retorno
dos autos à origem para seu regular processamento.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037242520228110007, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026